Tribunal: TJDFT
Processo: 0023819-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023819-40.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 RECORRIDO: TIAGO MOREIRA CAMPOS RANGEL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AÇÕES ANULATÓRIAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO JURÍDICO PARA COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DOS ATOS DECLARADOS NULOS. Muito embora seja possível, em regra, a cobrança de valores de rateio por condomínios de fato/associações de moradores, a declaração de nulidade do ato de constituição do ente e, por consequência, dos atos subsequentes, torna inválida a cobrança de taxas que possuíam como substrato jurídico os atos condominiais declarados nulos, especialmente em caso marcado por ocorrência de fraudes no ato assemblear. Nas hipóteses nas quais se reconhece a possibilidade de cobrança de taxas associativas por condomínios irregulares, ainda assim se faz presente o dever de que a cobrança seja baseada em ato válido, não objeto de impugnação. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e incisos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 4o, 6o, 12, 17, 75, XI, 506, 926 e 1.315, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e 9o da Lei 4.591/1964, defendendo a legitimidade e a legalidade do insurgente, devidamente constituído em Assembleia Geral, para a cobrança de taxas de manutenção. Acrescenta que a negativa da parte recorrida em custear as despesas comuns, afronta ainda o princípio constitucional da solidariedade, que impõe a todos o dever jurídico de respeito coletivo, visando beneficiar a sociedade como um todo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisdicional colacionando julgado do TJRS para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 3o, inciso I, da Constituição Federal, artigos 4o, 6o, 12, 17, 75, XI, 489 e incisos, 506, 926 e 1.315, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e 9o da Lei 4.591/1964. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489 e incisos do Código de Processo Civil. Isso porque “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no alegado vilipêndio aos artigos 4o, 6o, 12, 17, 75, XI, 506, 926 e 1.315, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e 9o da Lei 4.591/1964, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante da especificidade do caso concreto que, “por força da declaração de nulidade da ata de assembleia realizada em 5.4.2008, o Condomínio não teria legitimidade para cobrar taxas condominiais” (ID 36157278). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Quanto ao recurso extraordinário, não deve ser admitido quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 4o, 6o, 12, 17, 75, XI, 489 e incisos, 506, 926 e 1.315, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e 9o da Lei 4.591/1964. Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada afronta ao artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, vislumbra-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005